Tribunal: TJSP
Processo: 1000410-68.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Apelação Cível. Ação Revisional. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Prova produzida nos autos que é suficiente para a solução da controvérsia. Princípio "tantum devolutum quantum appellatum". Capitalização de juros. Abusividade não configurada. Expressa previsão contratual. Súmula no 539 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Utilização

Ementa:
Apelação Cível. Ação Revisional. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Prova produzida nos autos que é suficiente para a solução da controvérsia. Princípio "tantum devolutum quantum appellatum". Capitalização de juros. Abusividade não configurada. Expressa previsão contratual. Súmula no 539 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Utilização da Tabela Price. Método de amortização da dívida que não enseja anatocismo. Todavia, ainda que o gerasse, capitalização permitida no caso concreto. Razoabilidade da taxa de juros aplicada que não foi objeto do pedido inicial, motivo pelo qual resta prejudicada sua análise neste momento processual. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária de sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000410-68.2020.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HORQUAL
GESTÃO DE QUALIDADE S/S LTDA. - ME, é apelado BANCO ITAÚ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000410-68.2020.8.26.0704 -Voto no 18.955
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1000410-68.2020.8.26.0704
Comarca: 1a Vara Cível - Foro Regional XV - Butantã - São Paulo
Apelante: Horqual Gestão de Qualidade S/S Ltda. - ME
Apelada: Banco Itaú S/A
Voto no 18.955
Apelação Cível. Ação Revisional. Sentença de improcedência
dos pedidos. Inconformismo. Cerceamento de defesa. Não
ocorrência. Prova produzida nos autos que é suficiente para a
solução da controvérsia. Princípio “tantum devolutum quantum
appellatum”.
Capitalização de juros. Abusividade não
configurada. Expressa previsão contratual. Súmula no 539 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Utilização da Tabela
Price. Método de amortização da dívida que não enseja
anatocismo. Todavia, ainda que o gerasse, capitalização
permitida no caso concreto. Razoabilidade da taxa de juros
aplicada que não foi objeto do pedido inicial, motivo pelo qual
resta prejudicada sua análise neste momento processual.
Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração da
verba honorária de sucumbência.

Recurso em sede de Apelação Cível que
objetiva a reforma da respeitável sentença de fls. 558/565, que, em
Ação Revisional, julgou os pedidos improcedentes, com a
especificação de que a requerente arcará com custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do
valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
A autora apela (fls. 568/588). Alega tratar-se
de um contrato de adesão regido pelo Código de Defesa do
Consumidor, e que há total falta de conhecimento prévio pela
recorrente, na condição de consumidora, das taxas de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000410-68.2020.8.26.0704 -Voto no 18.955
3
constantes no ajuste, e por outro lado as efetivamente cobradas no
decorrer da execução do contrato.
Salienta, no que tange à prática de
anatocismo existente na utilização do sistema de amortização
“Price”, ser inconteste, a gerar, por óbvio, o acúmulo de juros sobre
juros, tanto assim que o saldo devedor apresentado assustou-a,
sendo que a prática vedada de anatocismo é regra que se impõe,
sendo certo pelo alcance da lídima Justiça sua necessária revisão.
Aduz que nestes autos não foi sequer lhe
dada oportunidade de apresentação de laudo pericial, uma vez que
o Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de prova pericial
contábil, por entender que as provas dos autos já eram suficientes
para seu julgamento, sequer lhe dando a chance de demonstrar
seu direito.
Afirma não restarem dúvidas de que devem
prevalecer os limites previstos no Decreto no 22.626/33 e no
art.1062(1916) e 406(2002) do Código Civil para os juros
remuneratórios, como para os compensatórios e ainda para os
juros moratórios, e que estão sendo exigidos pela instituição
financeira juros sobre juros (anatocismo), que chegam a ultrapassar
os patamares médios de mercado e os legalmente permissíveis, o
que espanca direitos básicos do consumidor, e que referidos juros
compostos tem sua cobrança vedada pelo ordenamento jurídico
pátrio, nos estritos termos do art. 4o do Decreto no 22.626/33, sendo
este posicionamento cristalino na redação da Súmula no 121 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000410-68.2020.8.26.0704 -Voto no 18.955
4
Excelso Supremo Tribunal Federal.
Argumenta
que
não
houve
expressa
pactuação de juros capitalizados, bem como haver cerceamento de
defesa com o julgamento antecipado da lide, com indeferimento
tácito da produção de provas.
Requer a declaração da nulidade da
sentença, com o exaurimento da instrução processual, em todos os
seus termos, com a produção de provas, proporcionando-lhe o
contraditório e ampla defesa, em especial a remessa dos autos
para a r. Contadoria do juízo, com o escopo de comprovar a prática
de juros sobre juros pelo sistema de amortização constante, ou
ainda lhe seja oportunizado apresentar cálculos por assistente
técnico.
Subsidiariamente,
caso
seja
outro
o
entendimento desta Ilustre Corte Julgadora, pleiteia seja conhecido
o presente recurso para dar-lhe provimento e reformar a r. sentença
recorrida, julgando procedentes os seus pedidos, conforme
esposado na petição inicial.
Em contrarrazões (fls. 596/609), a ré pleiteia
o não provimento da Apelação.
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
589/590) e recebido no seu regular efeito.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000410-68.2020.8.26.0704 -Voto no 18.955
5
Cuida-se de Ação Revisional, cujo objeto é o
instrumento contratual juntado em cópia pela autora a fls. 17/24, e
em cópia pela ré a fls. 507/513.
Inicialmente, anota-se inexistir cerceamento
de defesa neste caso, pois a prova produzida nos autos é suficiente
para a solução da controvérsia.
Quanto ao mérito, nos estritos limites do
princípio
“tantum
devolutum
quantum
appellatum”,
e,
independentemente de eventuais discussões consumeristas no
presente caso, observa-se que a autora tinha conhecimento das
regras contratuais expressas no instrumento de fls. 17/24, bem
como do valor das parcelas, para as quais aderiu livre e de forma
voluntária, sem que houvesse demonstração de qualquer vício de
consentimento, não lhe sendo lícito sustentar nulidade ou
ilegalidade do pacto, mesmo em se tratando de contrato de adesão,
exceto em questões pontuais.
No tocante à aplicação da Tabela Price
como sistema de amortização, tem-se que a sua utilização não
implica em anatocismo.
Oportuno transcrever parte do voto do
Eminente Desembargador Ruy Coppola, proferido na apelação no
0004738-47.2012.8.26.0572, da E. 32a Câmara de Direito Privado,
julgado em 04/04/2013:
“Esse sistema de cálculo é usualmente
empregado em contratos e não implica capitalização mensal dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000410-68.2020.8.26.0704 -Voto no 18.955
6
juros; realiza, ao contrário, a definição de um multiplicador uniforme
através da consideração da taxa de juros multiplicada pelo tempo
total do contrato, abrangendo período superior a um ano.
Este sistema, como explica o Prof. José
Dutra Vieira Sobrinho, em sua obra Matemática Financeira Juros,
capitalização, descontos e séries de pagamentos. Empréstimo,
financiamentos e aplicações financeiras. Utilização de calculadoras
financeiras, 7a edição, São Paulo, Editora Atlas, págs. 220/221, se
deve ao nome do seu criador, o matemático, filósofo e teólogo
inglês Richard Price, que viveu no Século XVIII e que incorporou a
teoria dos juros compostos às amortizações de empréstimos ou
financiamentos.
Denomina-se 'Sistema Francês', por ter sido
desenvolvido na França, no Século XIX, e consiste essencialmente,
sendo esta a sua característica fundamental, com caráter de
novidade, em plano de amortização de uma dívida, através de
prestações periódicas, iguais e sucessivas, em que o valor de cada
prestação, ou pagamento, é composto por duas parcelas distintas:
uma de juros e outra de capital (chamada amortização). Estas
parcelas variam de valor (quantia maior de juros e menor de
capital), nunca excedendo, no entanto, o valor total de cada
prestação, que é sempre igual.
Como se verifica, há neste sistema a
incorporação de juros, sendo ela que traz a confusão de conceitos,
muitos nela enxergando verdadeiro anatocismo que este sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000410-68.2020.8.26.0704 -Voto no 18.955
7
apresentaria. Para bem analisar a questão aqui colocada, importa
salientar que anatocismo, vedado pela lei, é a incidência de juros
sobre os juros acrescidos ao saldo devedor por não terem sido
pagos.
Como se sabe, os juros podem ser simples
ou compostos, estes também chamados de juros capitalizados. Os
primeiros são aqueles que incidem apenas sobre o principal
corrigido monetariamente, isto é, não incidem sobre os juros que se
acrescentam ao saldo devedor. Assim, os juros não pagos não
constituem a base de cálculo para a incidência posterior de novos
juros simples. Os últimos, ao contrário, são aqueles que incidirão
não apenas sobre o principal corrigido, mas também sobre os juros
que já incidiram sobre o débito.
Já na Tabela Price não ocorre este último
procedimento de cálculo, pois, de acordo com as lições da obra
acima mencionada, os juros cobrados mensalmente são calculados
sobre o capital inicial, e amortizados por parte da prestação mensal,
ou seja, a diferença entre a prestação paga e o valor do juro
calculado no mês são amortizados daquele capital inicial e, sobre
esse novo capital inicial (menor e que exprime exatamente o saldo
devedor de capital) é calculado novo juro, desenvolvendo assim um
sistema de amortização”.
Por isso, é correto concluir que no sistema
de amortização pela Tabela Price os juros não são calculados
sobre o capital inicial acrescido dos juros acumulados até o período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000410-68.2020.8.26.0704 -Voto no 18.955
8
anterior, do que resulta não ocorrer a incidência de juros sobre
juros.
Mas ainda que se pudesse considerar a
caracterização de capitalização de juros com a utilização da Tabela
Price, cumpre destacar que nos contratos celebrados após a edição
da Medida Provisória no 1.963-17, de 30 de março de 2000,
revigorada pela Medida Provisória no 2.170-36/2001, em vigor de
acordo com a Emenda Constitucional no 32, de 11 de setembro de
2001, art. 2o, passou a ser válida a capitalização de juros em
periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente
pactuada.
Nesse sentido, é o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
“Agravo
em
recurso
especial.
Ação
revisional. Capitalização dos juros. Aos contratos celebrados após
a vigência da MP n. 1963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36,
possível a capitalização de juros em períodos inferiores a um ano.
Agravo regimental acolhido em parte, para conhecer do recurso
especial no que tange à capitalização dos juros e permiti-la na
forma pactuada, redimensionando a sucumbência”. (AgRg no
RESP 60925 /RS; Agravo Regimental no Recurso Especial
2003/0207136-7, Rel. Min. César Asfor Rocha, Quarta Turma,
julgado em 07/10/2004).
E esta interpretação tornou-se pacificada,
definitivamente, no âmbito de referida Corte Superior, em incidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000410-68.2020.8.26.0704 -Voto no 18.955
9
de processo repetitivo, conforme previsão do artigo 543-C do
Código de Processo Civil de 1973, com o seguinte extrato do
julgado:
“1) É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31/3/2000,
data
da
publicação
da
Medida
Provisória
no
1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que
expressamente pactuada. 2) A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa
e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (REsp 973.827/RS, E.
2a Seção, Relatora para acórdão Min. Maria Isabel Galotti, DJe
24.09.12).
Sobre o tema, também a Súmula no 539 do
mesmo Colendo Tribunal Superior, do seguinte teor: “É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em
contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada”.
No presente caso, verifica-se a expressa
pactuação de capitalização mensal de juros à fl. 19, no item “5.
Pagamento”.
Assim, sendo o contrato celebrado após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000410-68.2020.8.26.0704 -Voto no 18.955
10
31/3/2000,
data
da
publicação
da
Medida
Provisória
no
1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, e havendo previsão
expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade
mensal, lícita é a cobrança destes juros no contrato entabulado
entre as partes.
A razoabilidade das taxas de juros aplicadas
não foi objeto dos pedidos iniciais (fl. 13), motivo pelo qual resta
prejudicada sua análise neste momento processual.
Assim, permanece inalterada a r. sentença,
com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para
11% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária de
sucumbência.
Hélio Nogueira
Relator